Tribunal: TJMT
Processo: 1011710-13.2020.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011710-13.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TASSIANE DE SANTANA SOUZA - CPF: 051.948.871-75 (APELADO), EMANUEL ROSSATO MURARO - CPF: 007.167.510-89 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), EMANUEL ROSSATO MURARO - CPF: 007.167.510-89 (ADVOGADO), TASSIANE DE SANTANA SOUZA - CPF: 051.948.871-75 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA - CPF: 378.217.681-20 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA - CPF: 378.217.681-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. AUTORA PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1011710-13.2020.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DEBITO COM DEVOLUÇÃO DE VALORES C.C DANOS MORAIS – PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EFETUADO EM DUPLICIDIDADE NO CAIXA ELETRÔNICO – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

A espera no estorno de valor pago em duplicidade não configura, por
si só, dano moral indenizável, máxime porque não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1011710-13.2020.8.11.0003

Apelação nº 1011710-13.2020.8.11.0003

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelante:
TASSIANE DE SANTANA SOUZA

Apelada
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado:
TASSIANE DE SANTANA SOUZA

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recursos de apelação
interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e
TASSIANE DE SANTANA SOUZA.

Ação:
Ação de Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais, proposta por
TASSIANE DE SANTANA SOUZA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para
condenar a requerida a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$5.000,00, corrigidos monetariamente a contar da sentença, e acrescidos de juros de mora de 1%, ao mês, a contar da data do evento danoso; bem assim, a restituir, na forma dobrada, a integralidade do valor recebido a maior pela requerente. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixou em 15% do valor atualizado da condenação.

Apelação da Energisa
(Id.
141586253): Sustenta que não praticou ato ilícito e agiu em exercício regular do direito. Assevera que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório é excessivo.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor da indenização.

Apelação da autora
(Id. 141586262): Busca, em síntese, a majoração da indenização a título de danos morais e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões
(Id.
141586265/

141586261)
:
pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1011710-13.2020.8.11.0003

Apelação nº 1011710-13.2020.8.11.0003

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelante:
TASSIANE DE SANTANA SOUZA

Apelada
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado:
TASSIANE DE SANTANA SOUZA

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

A autora é titular da Unidade Consumidora 6/2592232- 9. Relata que teve seu fornecimento de energia suspenso em 19/02/2020 por atraso nas faturas de dezembro/2019 e janeiro/2020. Afirma que imprimiu as contas em aberto e efetuou o pagamento no caixa eletrônico do banco, mas ao solicitar o religamento foi informada de que a fatura de dezembro/2019 ainda estava em aberto. Informa que ao verificar os pagamentos feitos, constatou que havia pago a conta de janeiro/2020 em duplicidade, oportunidade em que efetuou o pagamento correto da fatura de dezembro/2019. Assevera que fez algumas tentativas inexitosas de receber o estorno do valor pago a maior, porém tal providência não fora atendida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução ou majoração do valor indenizatório arbitrado (R$5.000,00).

Pois bem. No caso, restou demonstrado o pagamento em duplicidade da fatura de energia elétrica efetuado pela parte autora, conforme extrato de Id. 141586209, de modo que correta a sentença ao determinar a restituição dos valores pagos a maior pela consumidora.

No que diz respeito ao dever de indenizar, incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Embora a espera no estorno do valor excedente possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EFETUADO EM DUPLICIDIDADE NO CAIXA ELETRÔNICO – DEVOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO VALOR PAGO A MAIS – DANOS MORAIS – NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Efetuado pagamento em duplicidade, a espera no estorno do valor excedente não enseja danos morais se não foram efetivamente comprovados pela parte autora, pois não se trata de hipótese em que são presumíveis.
(TJMT - N.U 1012761-59.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.
DEVER DE DEVOLUÇÃO SIMPLES.
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. CASO CONCRETO. 1.
AINDA QUE EMITIDOS BOLETOS EM DUPLICIDADE PARA PAGAMENTO DO TOTAL DA CONTRATAÇÃO À VISTA E PARCELADA, TAL, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR O DEVER DE INDENIZAR POR DANO MORAL.
2. HIPÓTESE EM QUE RESTOU DEMONSTRADO PAGAMENTO DE AMBOS OS BOLETOS PELA PARTE AUTORA PELO CANAL "HOME BANKING", E NÃO VIA DESCONTO REALIZADO DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. 3. CONSTITUI DANO MORAL APENAS A DOR, O VEXAME, O SOFRIMENTO OU A HUMILHAÇÃO QUE, EXORBITANDO A NORMALIDADE, AFETEM PROFUNDAMENTE O COMPORTAMENTO PSICOLÓGICO DO INDIVIDUO, CAUSANDO-LHE AFLIÇÕES, DESEQUILÍBRIO E ANGÚSTIA, HIPÓTESE INOCORRENTE NOS AUTOS. 4. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADOS. ENGANO JUSTIFICÁVEL, AUSENTE MÁ-FÉ. 5. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA DEMANDADA. CONDUTA QUE NÃO SE RECONHECE. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50132895220208210001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-09-2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO / CAB CUIABÁ - COBRANÇA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO SUPERADA PELA PRECLUSÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA RÉ - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE CORTE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO - DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MERO ABORRECIMENTO DIÁRIO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa se a parte interessada desiste expressamente da produção de prova requerida anteriormente.2. A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada.3. A indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário. 4
. A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar no corte do serviço de abastecimento ou na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes; a simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
(TJMT - SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela autora.

Nesse passo, uma vez afastada a condenação por danos morais, resta prejudicado o pedido de majoração desta formulado pela autora em seu apelo.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso da requerida
, com a reforma da sentença, para afastar a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.
Julga-se prejudicado o recurso da autora.
Altera-se
a distribuição da sucumbência para condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 15% sobre o valor da causa, à proporção de 30% para o requerente e 70% para a ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022